Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO FRAUDADOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO AUTOR EM CADASTO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As alegações recursais são no sentido de que o autor não efetuou qualquer contratação de serviços junto à requerida, de modo que as cobranças efetuadas por ela, assim como a inscrição em cadastro de inadimplentes do nome do requerente, seriam medidas ilegítimas.
2. Preliminar de cerceamento de defesa: o indeferimento da diligência de pesquisa, via sistema Bacenjud, das instituições financeiras nas quais o autor é correntista somente teria espaço se presentes elementos suficientes para o convencimento do magistrado.
3. A leitura dos autos deixa dúvidas se o autor verdadeiramente contratou o pacote de serviços oferecido pela parte ré, inexistindo elementos que apontem, de forma convincente, para qualquer das teses.
4. Porém, a mera realização da pesquisa, via sistema Bancejud, em relação aos bancos com os quais o autor possuía conta corrente quando dos pagamentos das faturas (30/05/2018 a 07/12/2018), não seria medida mais apta à solução do caso, sendo mais salutar oficiar ao Banco Bradesco requerendo informações sobre o responsável pelo pagamento, via internet banking, das faturas anexas à contestação.
5. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao 1o grau, a fim de que seja oficiado o Banco Bradesco requerendo informações sobre o responsável pelo pagamento, via internet banking, das faturas anexas à contestação. Sem condenação em custas e honorários pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).